Tribunal: TJDFT
Processo: 0717957-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. LESÕES SOFRIDAS ACIDENTALMENTE POR CRIANÇA DE DOIS ANOS DE IDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Consoante a inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a natureza objetiva da responsabilidade civil do fornecedor não exime o consumidor da prova de que o dano alegado proveio de defeito na prestação dos serviços.
II. À falta de qualquer evidência de falha na prestação dos serviços educacionais, a instituição de ensino não pode ser responsabilizada civilmente por pequenas lesões físicas sofridas acidentalmente pela criança durante brincadeiras, atividades e interações com outras crianças.
III. Apelação desprovida.